Tribunal: TJBA
Processo: 8000917-10.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000917-10.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE MARCIO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): JAQUELINE SILVA DOS SANTOS, ISABELLA FROIS CAMPOS, LUISA DULTRA DE SOUZA, VICTTOR MATOS LOPES, KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA, PLACIDO JOSE DOS SANTOS NETO, SAVIO MAHMED QASEM MENIN APELADO: ARCOM S/A Advogado(s):ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO, SANDRO REGIO GOMES DOS REIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por rescisão imotivada de contrato de representação comercial. O autor alega ter sido coagido a assinar pedido de desligamento e distrato, renunciando a verbas indenizatórias. O Juízo de origem, após deferir inicialmente a prova oral, dispensou a oitiva das testemunhas em audiência sob o fundamento de que a relação contratual já estava documentalmente comprovada. A sentença de improcedência fundamentou-se na validade formal do distrato e na ausência de prova de vício de consentimento (coação/simulação) por parte do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se configura cerceamento de defesa a dispensa de prova testemunhal em audiência, seguida de julgamento de improcedência fundamentado justamente na ausência de prova do vício de consentimento alegado pela parte, caracterizando comportamento contraditório do juízo (venire contra factum proprium). III. RAZÕES DE DECIDIR O ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, inclusive por parte do Estado-Juiz (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988; art. 369 do CPC). Configura nulidade absoluta a decisão que impede a produção de prova requerida e necessária e, ato contínuo, julga o pedido improcedente por falta de provas. A prova testemunhal é admissível e essencial para a comprovação de vícios de consentimento e simulação em negócios jurídicos (art. 446, II, do CPC), uma vez que a coação e a simulação raramente deixam vestígios documentais diretos, sendo demonstradas pelas circunstâncias fáticas que permearam o ato. No caso, o magistrado dispensou as testemunhas sob o argumento de que a "relação jurídica estava provada", ignorando que o ponto controvertido não era a existência do contrato, mas a validade do distrato. Ao sentenciar pela validade do documento por "falta de prova da coação", o Juízo impôs ao autor uma impossibilidade lógica de defesa, violando o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000917-10.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante JOSE MARCIO DOS SANTOS SILVA e como apelada ARCOM S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .